Tribunal: TJMT
Processo: 1005121-44.2018.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005121-44.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA FATIMA BAILKE - CPF: 621.580.231-04 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, é caso de improcedência da ação.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Marina Fátima Bailke,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, movida em desfavor de
Banco Itau Consignado S/A
.

Para tal desiderato, sustenta a apelante
que é pessoa idosa e, ainda, que é inexistente a relação jurídica com o banco apelado sendo, pois, ilícito os descontos em sua folha de pagamento.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial e, ainda, o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões (Id 54582624), defendeu o acerto da sentença recorrida, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, a ausência de vício na contratação e legalidade do contrato celebrado, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Egrégia Câmara:

O banco apelado sustenta, em contrarrazões recursais, que o recurso não deve ser conhecido diante da violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que no apelo não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente argumentos que não rebatem o mérito da ação (Id
54582624
).

Sem razão o apelado.

Isso porque, ao contrário do alegado, a apelante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca da inexistência de relação jurídica e a ilicitude dos descontos em sua folha de pagamento.

Portanto, sem dúvidas de que o apelo rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, a apelante ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
relatando, em síntese, que o banco apelado promoveu desconto indevido em sua folha de pagamento, em razão da contratação de empréstimo consignado.
Por outro lado, a instituição financeira aduz que a celebração foi lícita, não havendo qualquer nulidade no negócio firmado.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Vejamos.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável à autora a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelado, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
,
analisando detidamente os documentos acostados com a contestação do apelado: Proposta de Empréstimo (Id 54582603 - Pág. 1); Cópia de Proposta de Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento (Id 54582603 - Pág. 3); Cédula de Crédito Bancário – limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento (Id 54582603 - Págs. 5/10); Documentos pessoais (Id 54582603 - Pág. 11); Comprovante de endereço (Id 54582603 - Pág. 15); Cópia cartão de débito da CEF (Id 54582603 - Pág. 17); Comprovante de transferência bancária TED (Id 54582604 - Pág. 1), não pairam dúvidas de que a apelante pactuou contrato de adesão a empréstimo consignado com o banco apelado.

Ressalto, também, que a apelante através do contrato nº 586915474 (firmado na data de 23/02/2018 – Id 54582603 - Pág. 5), promoveu a renegociação/liquidação do saldo devedor, objeto do contrato nº 571805838. Ou seja, a apelante firmou novo empréstimo com o banco apelado, utilizando parte do valor financiado para o pagamento do contrato anterior e, o valor restante, qual seja R$ 526,46 (quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), foi transferido para sua conta corrente (Id 54582604 - Pág. 1).

Desse modo, cabia à apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato consignado como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim sendo, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça recursal.

Portanto, embora negue, a apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do empréstimo consignado objeto da lide.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA –
SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATOS APRESENTADOS PELO CREDOR – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS – DESCONTO EM FOLHA – REGULARIDADE
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços de crédito consignado pelo consumidor, deve ser considerado regular o desconto em folha.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 1038827-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral.
”
(N.U 0000913-13.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei)

Assim, por mais que se esforce a apelante, não se verifica, na hipótese, a existência de relação jurídica a invalidar o negócio entabulado entre as partes.

Já no que tange à condenação em litigância de má-fé, melhor sorte socorre à apelante.

Isso porque, as partes têm o dever de lealdade processual e a litigância de má-fé é incompatível à dignidade da justiça. Assim, a
conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

Na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para o fim de afastar a condenação da apelante em litigância de má-fé, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020